Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §§1o e 2o, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A Defesa alegou ausência de prova da origem ilícita do bem, falta de dolo, ausência de participação ativa do réu no crime atribuído ao menor, além da inexistência de comprovação de corrupção efetiva, requerendo, por isso, absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de que o aparelho celular negociado pelo réu era produto de crime, caracterizando o crime de receptação qualificada; (ii) determinar se há elementos para configurar o crime de corrupção de menores, a partir da atuação conjunta do réu com seu irmão adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do crime de receptação pressupõe a comprovação de que o bem era produto de crime anterior, o que não se verifica nos autos, dada a inexistência de provas materiais que confirmem o roubo alegado pela vítima, como registro de ocorrência ou restrição do aparelho no sistema da Anatel.
4. A ausência de prova pericial ou documental que confirme que o aparelho era o mesmo subtraído em crime anterior impossibilita a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 180, §§1o e 2o, do CP, impondo a absolvição com base no art. 386, II, do CPP.
5. A absolvição pelo crime de receptação inviabiliza, por consequência, a condenação por corrupção de menores, pois esta depende da prática de infração penal em conjunto com o adolescente, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§1o e 2o; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, incisos II e VII.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados expressamente no acórdão.